Tribunal: TJES
Processo: 5000583-49.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-49.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança n° 5000583-49.2023.8.08.9101

Agravante: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Interessado: JOSE CANDIDO DE SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LETÃO GOMES - RELATOR

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

É o relato.
DECIDO
.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No tocante aos atos judiciais, tem-se que o
mandamus
não é cabível quando estes forem passíveis de recurso ou correição, nos termos da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, salvo se a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

No caso em tela, o Mandado de Segurança foi impetrado face à irresignação do Impetrante contra decisão prolatada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Mantenópolis no processo nº
5000419-37.2023.8.08.0031
.

Por meio da decisão ora agravada, entendeu-se por inadmitir o
Writ
, pois a parte estava lhe utilizando como sucedâneo recursal, sendo que, na ocasião, estabeleceu o seguinte:

“
Trata-se de mandado de segurança impetrado por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em razão de ato apontado como ilegal praticado pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, proferida nos autos do procedimento 5000419-37.2023.8.08.0031, que em resumo, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a religação da energia na unidade consumidora do requerente naquele feito, porém, ao cumprir a ordem, verificou a impossibilidade técnica de fazê-lo, ante a necessidade de adequação técnica.

Pois bem.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Antes de mais nada, tratando-se a presente ação de mandado de segurança, tenho como necessário registrar o seguinte ensinamento do insigne processualista e professor Paulo Roberto de Gouvêa Medina acerca do
mandamus
:

“O mandado de segurança é uma garantia constitucional, de natureza formal, destinada à tutela dos direitos públicos subjetivos que, do ponto de vista da natureza dos fatos de que emanem, revistam-se de liquidez e certeza (Const., art. 5º, LXIX). Como garantia formal ou processual, é, pois, uma ação. Trata-se de ação especial, que serve de instrumento de tutela a direitos individuais ou coletivos (Const., art.5º, LXX). Seu alvo é o Estado ou são entidades que por sua delegação atuem, em relação aos quais a ação é exercitada, com vistas a obter uma ordem judicial – a segurança – para fazer cessar a coação que pese sobre determinada pessoa, física ou jurídica (seja essa de direito privado ou de direito público) ou mesmo para protegê-la contra sua iminente ocorrência, afastando, assim, o obstáculo que a impeça de fruir o direito de que é titular” (destaquei)

No que pertine ao requisito especial do direito líquido e certo para impetração do mandado de segurança, calha novamente trazer a lição do já citado mestre, quando assim preleciona:

“O pressuposto fundamental da impetração de mandado de segurança reside na natureza do direito invocado. É mister que esse se caracterize como direito líquido e certo. Como tal se entende o direito que emane de fato certo, suscetível de comprovação imediata, mediante prova documental pré-constituída, que instruirá a petição inicial da ação. Em torno do fato, portanto, não haverá o que se discutir, no procedimento do mandado de segurança, que, aliás, por isso mesmo, não abre espaço à dilação probatória.” (destaquei).

Como é sabido, em Mandado de Segurança é mister a aferição, de plano, de direito líquido e certo, consubstanciado em provas documentais pré-constituídas.

No presente feito, a parte impetrante alega que sofreu violação em seu direito, eis que a decisão prolatada pelo Juízo a quo violou direitos constitucionais fundamentais do impetrante previstos na CRFB/88.

Ocorre que o manejo de mandado de segurança contra ato judicial, consoante entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, só é cabível em casos excepcionais em que a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, devendo ser demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Há que se ressaltar, ainda, que consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula nº 267, o mandado de segurança não é cabível quando os atos judiciais forem passíveis de recurso ou correção, salvo nos casos acima expostos.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO BOJO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AINDA NÃO EXERCIDO PELO JULGADOR PRIMEVO. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267⁄STF). A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandamus contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 43.459⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10⁄12⁄2013, DJe 03⁄02⁄2014). 2. Na espécie, não obstante tratar-se de tutela antecipada concedida na sentença, isto é, passível de aplicação, pela autoridade coatora, da exceção prevista no art. 520, inciso VII, do Código de Processo Civil, dessa decisão – que sequer foi proferida – poderá o impetrante interpor agravo de instrumento, que poderá ser recebido no efeito suspensivo por este sodalício, pois o art. 527, III c⁄c o § único do art. 558 do Código de Processo Civil confere ao relator a possibilidade de atribuí-lo à apelação, mesmo diante das hipóteses previstas no art. 520 do CPC, desde que haja receio de dano grave ou de difícil reparação e sejam relevantes os fundamentos. 3. Recurso conhecido e improvido para manter o indeferimento da incial do writ. [...] (TJ-ES - AGV: 00198156220158080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (sem grifos no original)

Outrossim, se houver a possibilidade de manejo de recurso, o pleito do impetrante esbarra em pressuposto de admissibilidade do remédio constitucional, visto que o mandado de segurança não visa substituir recurso contra ato judicial recorrível, pois ele não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Assim, o writ não se mostra como meio adequado para correção da decisão, muito embora se admita em casos de sucedâneo recursal de decisões teratológicas.

Ocorre que, no caso em exame, analisando o dispositivo da decisão prolatada nos autos nº 5000419-37.2023.8.08.0031, não restou caracterizado tal decisão como sendo teratológica, isto é, tal decisão não é considerada absurda no meio jurídico, logo resta claro que não ocorreu qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do impetrado.

Neste sentido, calha aqui esclarecer que para que uma decisão seja considerada teratológica está tem que estar fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema, o que não foi demonstrado pela parte impetrante.

Há que se destacar, ainda, que eventual divergência na interpretação da lei ou mesmo na aplicação desta não torna o ato judicial teratológico. Assim, ainda que seja equivocado o dispositivo, tal ato não poderá ser analisado em sede de Mandado de Segurança, haja vista não se tratar de decisão teratológica.

Corroborando o aqui exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO ATACADA QUE NÃO SE PODE QUALIFICAR COMO TERATOLÓGICA. DECISUM BASEADO NA JURISPRUDÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES CITADOS AO CASO EM TELA: MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA TERATOLOGIA MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra ato jurisdicional constitui via processual excepcionalíssima, cujo cabimento é restrito à hipótese de manifesta teratologia da decisão atacada. 2. Na espécie, é evidente que a decisão impugnada não se reveste de teratologia ou patente ilegalidade, o que se evidencia sobretudo pelo fato de estar lastreada na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício. 3. Não se pode taxar de monstruosa uma decisão que se fundamente em precedentes de nossos tribunais, por mais defensáveis que sejam eventuais teses jurídicas em sentido diverso. 4. A discussão sobre a aplicabilidade ou não de um precedente judicial a um caso concreto está situada num âmbito mais refinado da argumentação jurídica - o assim chamado distinguishing - e que em nada se confunde com a identificação de decisões teratológicas. 5. Uma decisão teratológica é claramente aberrante, de sorte que, por sua própria monstruosidade, deve ser capaz de causar espanto e escândalo em qualquer um que lhe faça uma leitura rápida. Não é, enfatiza-se, qualquer suposto error in judicando que pode ser qualificado como teratologia: o erro em questão deve ser abominável, horrendo, agressivo. 6. Nessa ordem de ideias, a eventual aplicação imperfeita de precedentes judiciais está, via de regra, muito longe de receber tais pechas. Afinal, a interpretação da jurisprudência - aí incluído o distinguishing, ou seja, a arte ou técnica de diferenciação entre precedentes e casos específicos - é tarefa de maior complexidade. 7. E não se diga que o caráter teratológico do ato judicial seria dispensável para fins de sua impugnação pela via mandamental e que, para o cabimento do mandamus, bastaria não ser ele passível de recurso. Afinal, o propósito subjacente ao art. 5.º, II, da Lei n.º 12.016⁄2009 e à Súmula 267 do Excelso Pretório é o de restringir, e não o de generalizar o cabimento do mandado de segurança. 8. Nesse diapasão, como já decidiu o STJ, ¿O fato de a parte ter percorrido todas as instâncias jurisdicionais e, eventualmente, interposto todos os recursos cabíveis, por si só, não autoriza a impetração do mandado de segurança¿ (STJ, AgRg no MS 17.468⁄DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29⁄08⁄2012, DJe 12⁄09⁄2012). 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo MS, 100130005596, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06⁄06⁄2013, Data da Publicação no Diário: 17⁄06⁄2013) (sem grifos no original)

“[...] É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial é teratológico ou flagrantemente ilegal nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada.[...]” (AgRg no RMS 38.087⁄MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18⁄06⁄2013, DJe 27⁄06⁄2013) (sem grifos no original)

“[...] Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado.[..]” (RMS 34.286⁄RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄04⁄2013, DJe 07⁄05⁄2013) (sem grifos no original)

Desta forma, sem aprofundar no mérito desta questão, mas apenas para analisar, mutatis mutandis, a (i)legalidade da decisão impugnada, entendo que neste pormenor não há o requisito para a admissibilidade do mandado de segurança ora impetrado, repito, de cabimento extremamente restrito no âmbito dos Juizados Especiais.

Desta forma, não sendo demonstrada a teratologia ou a ilegalidade flagrante da decisão impugnada, não há que se falar em cabimento do mandado de segurança no microssistema dos juizados especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 330, III, do mesmo diploma, indefiro a inicial do mandamus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas, por falta de expressa previsão na Lei nº 9.099/95.
.
”

Da meticulosa análise dos autos, verifico que a decisão fora devidamente fundamentada, não sendo vislumbrada qualquer ilegalidade ou manifesta teratologia que induza o cabimento do
writ
.

Assim, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, vez que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais.

E as alegações da parte ora agravante não acrescentaram em nada o contexto fático ou jurídico, insistindo na concessão da tutela que, ao cabo, busca os efeitos de um agravo de instrumento contra decisão denegatória de medida de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que consta no ID. 3717134. Deixo, neste momento, de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º do CPC, ante a não citação da parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)